Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720129-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: NOSSO LAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: GLACI FAGUNDES VALADARES D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 27026642) opostos por NOSSO LAR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, contra decisão monocrática deste Relator (ID 26838191), que não conheceu do pedido inicial, e determinou o arquivamento. Afirma haver omissão e contradição no decisum. Aduz que o imóvel em questão está localizado em Luziânia/GO, por isso a competência não seria da Justiça do Distrito Federal. Ao final requer “que os embargos sejam conhecidos e providos, reconhecendo a competência do Juízo da situação da coisa e consequentemente a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para dirimir a lide.” É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante, a despeito de alegar a ocorrência de omissão e contradição no decisum, não as apontou. Noutro passo, depreende-se das razões recursais que o embargante discorre somente em relação a competência, matéria esta que sequer foi objeto do pedido inicial. Logo, descabido os presentes embargos declaratórios , por evidente inovação recursal. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator